Tribunal: TJBA
Processo: 8022530-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022530-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO

AGRAVADO: ERICH RANIELLE SANTOS E SILVA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

EMENTA

Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Concurso público para o cargo de odontólogo do município de Brumado. Candidato em cadastro de reserva. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema de nº 784, o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas não possui direito subjetivo à nomeação, exceto se ocorrerem contratações ou nomeações para o mesmo cargo que o seu, em prejuízo à sua colocação. No caso em comento, há nos autos documentação que permite a afirmação, ao menos em análise superficial da matéria, de que ocorreram contratações em preterição da colocação do recorrido, haja vista que diversos contratos temporários foram celebrados na época de validade do certame. Nesse contexto, prudente a postura do juízo de origem ao determinar a abstenção de novas contratações temporárias irregulares, haja vista que isto estaria se dando em prejuízo a candidatos já aprovados em concurso público, dentre eles, o recorrido. Diferentemente do quanto alegado pelo recorrente, não há impedimento absoluto para a realização das contratações temporárias, tão somente se determinou que elas apenas poderiam se dar caso sigam o quanto posto pela Constituição Federal em seu artigo 37, inciso IX. Desse modo, não há perigo de dano consubstanciado no impedimento da contratação de profissionais essenciais para o atendimento da população, eis que: i) há candidatos aprovados em concurso público que podem ser nomeados para cuidarem de tais funções; ii) subsiste a possibilidade de contratação de servidores temporários, desde que isso não se dê em preterição a candidatos já regularmente aprovados em certame público, e que a contratação ocorra para o preenchimento de necessidade estritamente temporária e de excepcional interesse público, conforme determinado pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal. Por fim, não houve a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda, a reclamar a incidência do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, haja vista que não houve concessão do pedido principal formulado pelo agravado – nomeação no concurso público – mas tão somente a adoção de medida acautelatória visando evitar a ocorrência de contratações temporárias que se deem em prejuízo ao impetrante. Negado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8022530-70.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante o
MUNICÍPIO DE BRUMADO
, e como agravado
ERICH RANIELLE SANTOS E SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.